Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO. PRODUTO COM QUALIDADE INFERIOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de origem concluiu que não houve defeito na fabricação dos convites de casamento, além disso, a ré/recorrida propôs a confeccioná-los novamente. Desse modo, não há falar em falha na prestação de serviços da recorrida.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a contratação feita fora do estabelecimento comercial atrairia as disposições relativas ao direito de arrependimento, previstas no Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o contrato teria sido firmado virtualmente e o arrependimento exercido no recebimento dos produtos. Defende a abusividade de eventual cláusula que restrinja o referido direito, sob o fundamento de ser produto personalizado. Relata que a situação vivenciada seria apta a ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5.Contrarrazões apresentadas ID. 50495335. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. De acordo com a inteligência do artigo 49 “caput” e parágrafo único do CDC, “O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.”
9. Conforme transcrito acima, percebo que o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor não estabelece distinções entre os tipos de contratos de prestação de serviços ou produtos que podem ser objetos do direito de arrependimento, razão pela qual concluo que a rescisão do contrato é medida impositiva devendo as partes retornarem ao “status quo ante”. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1607629, 07002925520228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Em síntese, se o consumidor exercita o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias, os valores pagos serão devolvidos, de imediato, de forma integral e monetariamente atualizados. Desse modo, como restou incontroverso que o pedido de cancelamento foi realizado no dia do recebimento dos produtos, a devolução dos valores pagos deve ocorrer integralmente.
11. Outrossim, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”.
12. Impõe-se considerar, que a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo.
13. Entendo, portanto, que a cláusula que impede a devolução dos valores pagos na hipótese de o produto já ter sido produzido (ID. 50490948 – Pág. 1) é abusiva e nula de pleno direito, conforme a inteligência do art. 51, inc. IV, do CDC, haja vista a contratação ter sido realizada fora do estabelecimento comercial e a referida cláusula restritiva não pode se sobrepor a lei.
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
15. Não obstante a previsão de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC), as Turmas Recursais dos Juizados Especiais se orientam no sentido de que o dano moral somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Precedentes: Acórdão 1418183, 07584417820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1420416, 07029446420218070021, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Ao analisar detidamente os autos, concluo que a situação vivenciada pela recorrente, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, especialmente por ela ter conseguido contratar a tempo outra prestadora de serviços para confeccionar os convites do seu casamento.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido de restituição integral dos valores pagos (gastos) pela recorrente, R$773,00 (setecentos e setenta e três reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
18. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.